Tribunal: TJMT
Processo: 0001145-43.2012.8.11.0017
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001145-43.2012.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 10.338.621/0001-33 (APELANTE), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ROBERTO SILVA DOS SANTOS - CPF: 569.064.121-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO BEZERRA OLIVEIRA 16668448100 - CNPJ: 05.017.158/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIANE CAMPOS GAMAS - CPF: 000.844.601-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS – FRACIONAMENTO DE OBJETO DE LICITAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FRUSTAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – CONDUTAS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA LIA

– TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – EXTENSÃO A TODOS OS CORRÉUS – ART. 1.005 DO CPC C/C ART. 17, § 11 DA LEI N. 8.429/92 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º,
§§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A inobservância do ditame legal quanto à exigibilidade de licitação para a contratação de serviços e compra de materiais, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restaram comprovados o elemento subjetivo
–
dolo específico
–
dos agentes e a
perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada aos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME

APELADO (S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SYDCON TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME
em face da sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia, M.M. Pedro Flory Diniz Nogueira, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial.

Colhe-se a seguinte parte dispositiva:

“DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedentes em parte os pedidos da inicial formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos.

REQUERIDO ROBERTO SILVA DOS SANTOS.

Julgo procedente a ação quanto ao requerido no que tange às responsabilidades por desrespeito ao limite constitucional quanto à folha de pagamento da câmara municipal de Luciara, bem como pelo fracionamento de objeto com o fim de dispensar o devido procedimento licitatório, ferindo os art. 10, IX, X

e XI e art. 11 da Lei 8429/93, em consonância com o disposto no art. 12, III da Lei 8429/93.

Diante das imputações acima, entendo justo, razoável e proporcional a pena de multa civil no valor de três vezes a última renumeração percebida quando exercia a função de presidente da câmara legislativa de Luciara, bem como a perda de eventual função pública, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos e proibição de contratar com o poder público por três anos.

REQUERIDO RAIMUNDO BEZERRA OLIVEIRA-ME.

A este requerido foi imputada a participação na conduta de fracionamento de objeto para fraudar o procedimento licitatório.

Considerando o nítido benefício obtido através de contratação direita, sem realização de licitação, entendo por bem que o requerido deve condenado a pagar a quantia de 2 vezes o valor recebidos pelos contratos pactuados, ou seja, R$ 9.202,20, com fulcro no art. 12, II da lei de improbidade administrativa, além da proibição de contratar com o poder público pelo prazo de três anos.

REQUERIDO SYDCOM TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA.

A este requerido foi imputada a participação na conduta de fracionamento de objeto para fraudar o procedimento licitatório.

Considerando o nítido benefício obtido através de contratação direita, sem realização de licitação, o requerido deve pagar a quantia de 2 vezes o valor recebidos pelos contratos, ou seja, R$ 14.050,08, com fulcro no art. 12, II da lei de improbidade administrativa, além da proibição de contratar com o poder público pelo prazo de três anos.

Julgo improcedente a ação quanto à acusação de concessão irregular de diárias, uma vez que não restou configurada hipóteses de incidência da lei 8429/92.” (g.n.)

C
omo causa de pedir recursal
, preliminarmente a parte apelante suscita a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, pois sequer foi permitido a especificação de provas a serem produzidas.

Alega também a nulidade da sentença, sob o fundamento de que o pedido de multa e das penas restritivas de contratação com o poder público mesmo não havendo dolo ou lesão ao erário não pode ser considerado pedido implícito, devendo esse ser expresso.

Sustenta que não houve nenhum favorecimento na contratação feita na locação de
software
, pois foi precedida por escolha regulamentar, inexistindo qualquer elemento de dolo, direcionamento de licitação ou majoração do valor.

Argumenta que “
a única assertiva é que ao proceder três contratações diretas, que totalizaram R$ 7.025,04 e posteriormente realizou uma carta convite, ter-se-ia ofendido o art. 23, § 2º e § 5º
” da Lei n. 8.666/93, mas que no caso não há que falar em fracionamento de despesa se a modalidade era a carta convite e os valores contratados estão nos limites do art. 24, II da mesma lei.

Defende que a não realização da licitação “
não trouxe prejuízos que ensejassem a paralisação dos procedimentos para locação do Software ou mesmo a apenação dos responsáveis, tendo em vista que o preço contratado foi compatível com o de mercado
”, inexistindo qualquer ato de improbidade, dolo ou lesão ao erário, pois a empresa somente cumpriu seu dever contratual, sem qualquer superfaturamento ou favorecimento.

Assevera que a sentença ser reduzida a aplicação de multa e da suspensão de licitar por 3 anos, por excesso de pena, devendo ser atendido os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa e sentença
ultra petita
, e, não sendo esse o entendimento, requer a improcedência do pleito inicial ou a redução das penas aplicadas.

Contrarrazões nos ids. 1793898 a 1793902.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela rejeição das preliminares e desprovimento do recurso e pela retificação da sentença para manter a condenação com fulcro no art. 10, I da Lei n. 8.429/92.

Intimados para se manifestarem em relação às alterações na lei de improbidade, o apelado Ministério Público arguiu a irretroatividade da Lei n. 14.230/21 – id. 133383199. A parte apelante pugnou pela retroatividade da lei no tocante à prescrição intercorrente, ao argumento que a sentença foi publicada em 20/11/2015, encerrando-se o prazo em 20/11/2019 – id. 136152178.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

A parte apelante arguiu preliminarmente o cerceamento de defesa sob o fundamento de que o juízo
a quo
não permitiu que fossem especificadas as provas que desejava produzir.

Com efeito, a tese de cerceamento de defesa deve ser afastada, pois cabe ao juiz, como destinatário final das provas (art. 370 do CPC) avaliar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INAPLICABILIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AOS AGENTES POLÍTICOS – REJEITADAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUNDE COM O MÉRITO - PUBLICIDADE IRREGULAR E PROMOÇÃO PESSOAL DO GESTOR MUNICIPAL INCLUSIVE COM APOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA - ATO ÍMPROBO POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE - CARACTERIZADO – DOLO IMPLÍCITO NA PRÓPRIA CONDUTA - PRECEDENTE DO STJ – PENAS DA LEI 8.492/92 – PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em CERCEAMENTO de DEFESA quando se mostra desnecessária a produção de qualquer outra prova, em razão da documentação que comprova a veracidade das alegações apresentadas pelo autor.

O STJ firmou entendimento no sentido da aplicação da lei de IMPROBIDADE administrativa aos agentes políticos. Precedente: AgInt no AREsp 330.846/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 27/04/2017).

Atenta contra os princípios da Administração Pública, em especial o da impessoalidade e da moralidade, bem como ofende frontalmente a norma contida no art. 37, § 1º, da Constituição Federal, a promoção pessoal, por ato voluntário, desvirtuando da finalidade estrita da propaganda pública.

“[...] No tocante à controvérsia em torno do elemento anímico e motivador da conduta do agente para a prática de ato de improbidade, este Tribunal tem reiteradamente se manifestado no sentido de que "o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico.” (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 4/5/2011). [...]” (AgInt no AREsp 1209815/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018).

(N.U 0003158-23.2013.8.11.0003, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 08/11/2018)

A
demais, ainda que não tenha sido oportunizada a especificação das provas a produzir, nem mesmo neste momento da apelação houve a devida indicação das testemunhas ou mesmo razões suficientes que justifiquem a devolução dos autos para instrução probatória.

Logo, se o juiz constatou que o acervo documental é suficiente para instruir o seu entendimento, tampouco há indicação de motivos pertinentes para a necessidade da audiência de instrução e julgamento, não há que falar em cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar arguida.

V O T O P R E L I M I N A R– DA NULIDADE DE SENTENÇA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, a parte apelante também aduziu que há nulidade por ser a sentença
ultra petita,
porquanto supostamente incluiu condenação em multa e penas restritivas de contratação com o poder público quando ausente tais pedidos expressos pelo
Parquet.

A questão não merece maiores elucidações.

A peça vestibular é expressa ao requerer nos pedidos que “
sejam os requeridos, ao final, condenados nas penas dispostas no art. 12, inciso I, II e III da Lei nº 8.429/92, no que couber
”.

Como se percebe a existência do pedido expresso quanto à condenação nas sanções da lei de improbidade, não resta configurada a sentença
ultra petita.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, o Ministério Público ajuizou ação civil pública por atos de improbidade administrativa, com fundamento nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, ao argumento de que
“a conduta dos demandados enquadram-se nos três dispositivos acima, quando o primeiro se utiliza de diárias para fins próprios, enriquecendo ilicitamente e causando prejuízo ao erário, quando concede irregularmente diárias aproveitando-se destas para enriquecimento e quando os três fracionam despesas para fraudar licitação, causam prejuízo ao erário, enriquecem ilicitamente e atentam contra os princípios da administração pública”.

O
juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito inicial. Colhe-se a seguinte fundamentação relevante para a análise do recurso,
in verbis:

“DO FRACIONAMENTO DE OBJETO PARA FRAUDAR O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.

O ministério Público aduziu que, ao analisar as contas anuais da gestão do exercício de 2010, o corpo técnico do TCE constatou que a câmara municipal de Luciara incorreu em fracionamento de objeto com o fim de fraudar licitação, mais precisamente despesas de assessoria contábil e de locação de software.

Os requeridos, em síntese, alegaram que os serviços contratados estariam dentro da margem autorizadora de dispensa de licitação, ou seja, os contratos não ultrapassariam o quantia de R$ 8.000,00 previstas no art. 24, II c/c

art. 23, II , “a” da lei de licitação.

Contudo, no caso em tela, resta clara a existência de fracionamento indevido.

O art. 24, inciso II da lei geral de licitações dispõe o seguinte:

Art. 24.

É dispensável a licitação:

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

Ao proceder à subsunção entre o fato observado e a norma apresenta, se constata que a dispensa de licitação se deu quanto a um mesmo tipo de serviço, ou seja, várias notas de empenho para um mesmo serviço de contratação de assessoria contábil e vários notas para o serviços relacionados à locação de software, portanto, a ilegalidade não deve ser analisada sob o prisma quantitavo, se atingiu ou não o limite estabelecido, mas sim pela ótica de que se promoveu fracionamento de um mesmo serviço, o que é vedado pelo art. 24, II da Lei 8.666/93.

Tal vedação existe em função de ser óbvio que seguidas contratações mensais de um mesmo serviço poderia ser evitada através da realização de um único procedimento licitatório em consonância com os ditames constitucionais e infra-constitucionais, ao passo que, o gestor, percebendo que ultrapassaria o limite permitido para contratação indireta, caso contratação pelo quarto pela forma direta, realizou o procedimento licitatória na modalidade convite.

Quanto à contratação da assessoria contábil prestada por Raimundo bezerra Oliveira-me, se verifica as notas de empenho no valor total de R$ 1533,70 cada uma delas, totalizando R$ 4.601,10.

Em relação ao serviço pactuado com a Sydcom Tecnologia de Sistemas de Informática e Consultoria Ltda., o valor dos contratos, sem realização de licitação, totalizou R$ 7.025,04.

Relevante destacar a obrigatoriedade do gestor público se ater ao princípio da anualidade do orçamento, ao passo que a realização de várias contratações mensais de um mesmo serviço denota a má gestão realizada, decorrente da falta de planejamento do administrador público. No caso em tela, foram realizados ao menos 3 ou 4 contratações diretas para depois ser realizado o procedimento licitatório, ora, a licitação deve ser a regra, não a exceção.

[...]

No caso em exame, estou convencido de que os requeridos tinham exata consciência das condutas ilícitas que lhes foi imputada, não podendo se alegar alguma das modalidades de culpa, em que pese esta também seja tipificada na lei de improbidade administrativa, conforme se verifica do seguinte julgado:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ELEMENTO SUBJETIVO. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1 . A configuração de qualquer ato de improbidade administrativa exige a presença do elemento subjetivo na conduta do agente público, pois não é admitida a responsabilidade objetiva em face do atual sistema jurídico brasileiro, principalmente considerando a gravidade das sanções contidas na Lei de Improbidade Administrativa. 2. Assim, é indispensável a presença de conduta dolosa ou culposa do agente público ao praticar o ato de improbidade administrativa (...). (REsp 875.163/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 01/07/2009).”

Ademais, entendo por bem destacar que cabe ao poder judiciário, na condição de guardião do arcabouço legal pátrio, atuar de forma diligente, aplicando de forma efetiva os preceitos legais vigentes, sob pena de tornar letra morta mandamentos legais imprescindíveis à consolidação do estado democrático de direito estabelecida no art. 1, caput, da Carta da República, como é o caso da lei de improbidade administrativa, que nitidamente possui como aspecto teleológico, o desejo de ver extirpados da seara política, agentes ímprobos ou que ajam com descaso em relação à coisa pública.

Desta forma, entendo que a responsabilidade prevista no art. 10, I e art. 11 da LIA deve ser imputada aos requeridos, tendo em vista que nitidamente se beneficiaram do erário público através da contratação direita com dispensa indevida de licitação, bem como atentaram contra princípios basilares da administração pública.”

Inc
onformada, insurge-se a parte ré Sydcon Tecnologia de Sistemas de Informática e Consultoria Ltda – ME, ora apelante.

De início, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei nº 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante.

Como se verifica das teses elencadas, o
STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa
.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a ação de
improbidade

administrativa
foi ajuizada em
02/08/2012
e, portanto, tem como objeto supostos atos ímprobos praticados antes da vigência da Lei nº 14.230/2021, de modo que
não há como reconhecer a prescrição intercorrente com base no novo regramento, que, conforme a tese firmada pela Suprema Corte, não retroage para abranger fatos anteriores à vigência
.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1º,
§§ 1º e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1º,
§3º da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Em
mesma linha, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

In casu
, foi imputada à parte ré, ora apelante, a prática de ato ímprobo consistente no fracionamento indevido de objeto para dispensa irregular de certame licitatório.

Para ser caracterizada como improbidade administrativa, tal conduta pressupõe a presença não apenas do dolo específico, mas também da efetiva perda patrimonial, nos termos da nova redação dada ao artigo 10, inciso VIII da Lei nº 8.429/1992:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente,
acarretando perda patrimonial efetiva
;

No caso concreto, não há elementos no conjunto probatório dos autos que evidenciem o preenchimento dos requisitos necessários à caracterização da do ato de improbidade administrativa.

Percebe-se que a parte apelante e os demais agentes réus possuíam consciência dos deverem que regem a condução da atividade e contratação junto à Administração Pública, uma vez que optaram em conjunto em executar ação contrária à legislação e aos princípios norteadores da Lei n. 8.666/1993.

O simples fracionamento dos objetos licitatórios indica que os agentes detinham pleno conhecimento das normas regentes do certame licitatório, pois pactuaram diversas contratações diretas às margens dos limites estabelecidos pela legislação.

Resta evidente que o fracionamento ocorreu em serviços de natureza periódica e contínua, em que os gestores e as empresas possuíam conhecimento da previsível necessidade de renovação dos contratos, o que deveria ser realizado mediante um procedimento licitatório e não com reiteradas contratações diretas.

Ocorre que, a despeito da possibilidade de reconhecimento de ilegalidade ou imoralidade da conduta praticada, não se demonstrou na espécie a presença do dolo específico em causar o dano ao erário por parte das empresas e do gestor público.

Em outras palavras, o conjunto probatório dos autos releva o dolo genérico, mas não evidencia a vontade dos agentes em frustrar o procedimento licitatório com vistas à obtenção de benefício próprio ou de terceiros.

De igual maneira, não há comprovação pelo Ministério Público do efetivo prejuízo ao erário pela realização das contratações diretas e a dispensa irregular do procedimento licitatório, tampouco há prova de que os serviços em discussão não foram devidamente prestados.

Ainda que a burla ao procedimento licitatório seja suficiente para caracterizar o dano presumido, é certo que a novel legislação acrescentou como requisito para a caracterização do ato ímprobo de lesão ao erário a efetiva perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens.

A propósito:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 1.199, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA SUPERVENIENTE DA LEI Nº 14.230/2021. ALTERAÇÃO DO ART. 11, DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DA LEI Nº 8.429/92. EXIGÊNCIA DO DOLO. MUNICÍPIO DE IPATINGA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. DOLO, MÁ-FÉ E DESONESTIDADE. PROVA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. - O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.199, por unanimidade fixou a seguinte tese: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"-
Nos termos da nova redação do art. 10, inciso VIII da LIA, para configurar o ato ímprobo, a dispensa indevida do processo licitatório deve acarretar efetiva perda patrimonial do Poder Público, acrescido da demonstração do dolo específico, ou seja,"a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado"-
Ausente a comprovação do excesso de valor pago à contratação de banda que se apresentou por ocasião do aniversário da cidade, do dolo e do prejuízo aos cofres públicos, não está caracterizada ofensa ao art. 10, VIII, da Lei n. 8.492/92.

(TJ-MG - AC: 10000220378400001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE NULIDADE DE CONTRATOS C/C IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO – CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS DE FRETE DE MAQUINÁRIO PESADO – DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO – FRACIONAMENTO ILEGAL DO OBJETO DO CONTRATO – MODIFICAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 14.230/2021 –
EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NA CONDUTA DOS AGENTES, E DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE LESÃO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AOS RÉUS – DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – CONDENAÇÃO DO EX-PREFEITO PELA PRÁTICA DO ART. 11, CAPUT E INCISO I, LIA – DISPOSITIVO REVOGADO – ABOLITIO IMPROBITATIS RECONHECIDA –
DEMAIS RÉUS CONDENADOS SOB OS ARGUMENTOS DE DOLO GENÉRICO E EXISTÊNCIA DE DANO IN RE IPSA – IMPOSSIBILIDADE SOB A ÉGIDE DAS NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 8.429/92 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO SOBREPREÇO NA CONTRATAÇÃO – RECURSO (1) DO PARQUET PARCIALMENTE PROVIDO PARA ALTERAR A CAPITULAÇÃO PARA O ART. 10, INCISO VIII, LIA – RECURSOS (2), (3) E (4) PROVIDOS PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS E ABSOLVER OS RÉUS – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – PARQUET ISENTO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. (TJPR - 5ª C. Cível - 0009346-63.2013.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 19.07.2022)

(TJ-PR - APL: 00093466320138160174 União da Vitória 0009346-63.2013.8.16.0174 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 19/07/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2022) (g.n.)

De
lineado esse cenário, diversamente do alegado na inicial, a inobservância do ditame legal, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restou comprovado o elemento subjetivo ­
–
dolo específico
–
dos agentes e a
perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada ao artigo 10, inciso VIII da Lei nº 8.429/1992.

Quanto às condutas ímprobas atentatórias aos princípios da administração, a Lei 14.320/21 tornou taxativas as hipóteses de tipificação, as quais estão previstas no artigo 11 da Lei nº 8.429/92.

Depreende-se da análise do dispositivo legal que a violação aos princípios da Administração Pública também não subsiste em razão da ausência de conduta dolosa específica por parte dos réus.

Dito isso,
a improcedência do pleito inicial é medida que se impõe e, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, atinge a todos os agentes, devendo ser atribuído efeito expansivo à apelação, uma vez que se trata do julgamento da mesma conduta tipificada nos arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/92.

Essa inclusive é a redação do art. 1.005 do CPC,
in verbis:

Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.

Em idêntico sentido, é o regramento também estabelecido pela própria lei de improbidade:

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 11. Em qualquer momento do processo, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Como devidamente fundamento pelo Ministro Alexandre de Moraes, em decorrência do princípio do
tempus regit actum
, “
tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada”
(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022).

Nesse aspecto,
como exposto no supracitado
Leading Case
, não é mais possível uma sentença condenatória, ainda não transitada em julgada, com base em norma legal revogada expressamente
.

Em idêntico sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como de outros tribunais pátrios, se não vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA INDEVIDA DE CONCURSO PÚBLICO E FRAUDE NA SUA REALIZAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 373, II, DO CPC/2015, AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, EM FACE DOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU PELA CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, PREVISTO NO ART. 11, V, DA LEI 8.429/92, E PELA PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELOS PROFESSORES IRREGULARMENTE CONTRATADOS. DESCABIMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE AFASTOU A PENA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO AOS DEMAIS CORRÉUS. POSSIBILIDADE. ART. 1.005 DO CPC/2015.
OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA SUPRIR A OMISSÃO APONTADA.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 10/06/2020.

II. O acórdão embargado não se pronunciou a respeito da extensão do afastamento da condenação ao ressarcimento ao Erário, notadamente em relação ao corréu ora embargante. Desse modo, incorreu no vício processual de omissão, que merece ser sanado.

III. No caso, a ação fora ajuizada contra o Prefeito, Sebastião Geraldo da Silva, o Vice-Prefeito, Gilmar de Marchi Lopes - ora embargante -, a corré Vereadora, Elisete Rosely Nubiato da Silva, e a Instituição Soler de Ensino Ltda., sendo a eles imputada a prática de ato de improbidade administrativa, consistente na contratação irregular de professores temporários, sem realização de concurso público, mediante processo de seleção simplificada, considerado fraudulento. A sentença julgou improcedente a ação, quanto ao Prefeito Sebastião Geraldo da Silva, e procedente o feito, para condenar Gilmar de Marchi Lopes, ora embargante, Elisete Rosely Nubiato da Silva e a Instituição Soler de Ensino Ltda. "como incursos no art. 11, inciso V, da Lei n° 8.429/92, às sanções do art. 12, III, da mesma lei, a saber: a) obrigação solidária de ressarcimento dos danos causados aos cofres públicos do Município de Ouroeste, apurando-se o montante do prejuízo em sede de cumprimento de sentença; b) perda da função pública; c) suspensão dos direitos políticos por 04 (quatro) anos; d) pagamento de multa civil no importe de 50 (cinquenta) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente; e e) proibição de contratar com o poder público por 03 (três) anos". Interpostas Apelações, o Tribunal de origem deu provimento, em parte, ao apelo do Ministério Público do Estado de São Paulo, apenas para alterar a base de cálculo da multa civil, determinando que sobre ela incidam juros de mora e correção monetária. Considerou o acórdão recorrido, ainda, que, "ao contrário do sustentado nas razões de apelação, sobreveio, efetivamente, prejuízo ao Erário Público, na consideração de que os servidores contratados de modo irregular foram remunerados com recursos do próprio Município".

IV. O acórdão embargado conheceu parcialmente do Agravo interno da corré Elisete Rosely Nubiato da Silva, e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento, para afastar a condenação ao ressarcimento ao Erário, em relação aos serviços efetivamente prestados pelos professores irregularmente contratados, sob o fundamento de que "a jurisprudência do STJ 'entende que a restituição dos valores recebidos por serviços prestados, ainda que maculados por ilegalidade, importa em enriquecimento ilícito da Administração.

Nesse sentido: AgInt no REsp 1.451.163/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/6/2018; REsp 1.271.679/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 5/5/2014 e REsp 927.905/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4/10/2010' (STJ, REsp 1.737.642/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/03/2019)".

V. Não se desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, "nas Ações de Improbidade, inexiste litisconsórcio necessário entre o agente público e os terceiros beneficiados com o ato ímprobo, por não estarem presentes nenhuma das hipóteses previstas no art. 47 do CPC (disposição legal ou relação jurídica unitária)" (STJ, REsp 896.044/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2011).

VI. De outra parte, há litisconsórcio unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o órgão jurisdicional tiver que decidir o mérito de maneira uniforme para todos os litisconsortes, consoante previsto no art. 116 do CPC/2015.

VII. Na forma da jurisprudência do STJ, "eventual efeito expansivo subjetivo, em tese, só seria viável caso se concluísse pela improcedência da ação civil de improbidade, não se podendo decidir questões outras, que não sejam comuns a ambos, porquanto as circunstâncias e as condições de caráter pessoal não se comunicam" (STJ, REsp 1.367.969/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2014).

VIII. Na hipótese em exame, o tema atinente à prestação dos serviços pelos professores irregularmente contratados, afastando-se o ressarcimento ao Erário, diz respeito ao fato ímprobo em si, comum a todos os réus, razão pela qual cabível, in casu, o efeito expansivo subjetivo do recurso.

IX. Nesse contexto, a despeito do não conhecimento do Agravo em Recurso Especial interposto pelo ora embargante, com fundamento na Súmula 182/STJ - decisão mantida, por acórdão da Segunda Turma desta Corte -, o afastamento da pena de ressarcimento ao Erário, em relação à corré Elisete Rosely Nubiato da Silva beneficia o ora recorrente, assim como a empresa corré, por serem comuns as condutas ímprobas imputadas aos réus. Em sentido análogo: STJ, REsp 1.814.284/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2019; REsp 1.678.206/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/06/2020; AgRg no AREsp 514.865/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/06/2017.

X. Embargos de Declaração acolhidos, para suprir a omissão apontada, e, com fundamento no art. 1.005 do CPC/2015, estender, ao ora recorrente e à empresa Instituto Soler de Ensito Ltda., o afastamento da pena de ressarcimento ao Erário.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.585.674/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020.)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPUTAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 11, INC. II, DA LEI 8.429/1992. TIPO EXPRESSAMENTE REVOGADO PELA LEI N. 14.230/2021. ATO DE IMPROBIDADE QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. AGENTES PÚBLICOS QUE SUPOSTAMENTE SE OMITIRAM QUANTO ÀS DENÚNCIAS DE IREGULARIDADE DE INDÚSTRIA PESQUEIRA QUE FABRICAVA E COMERCIALIZAVA GELO EM DESCONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS. RÉUS QUE, EM TESE, DEIXARAM DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO. IMPUTAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 12, INC. III, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.230/2021. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE DELIBERADA POR PARTE DOS AGENTES. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE DOIS RÉUS QUE NÃO FORAM CONHECIDOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO.
EXTENSÃO DOS EFEITOS RECURSAIS AOS DEMAIS REQUERIDOS. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 1.005 DO CPC. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO A TODOS OS RÉUS.
APLICAÇÃO DO ART. 17, § 11, DA LEI N. 8.429/1992.

(TJSC, Apelação n. 0047456-53.2008.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cid Goulart, Segunda Câmara de Direito Público, j. 21-06-2022). (g.n.)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO – Alterações da Lei nº 14.230/21, que não retroagem em matéria prescricional – Tema 1.199 do STF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO - Apuração de suposto direcionamento – Licitação e contratação que o Município de Mirandópolis, representado pelo prefeito, teria realizado em conluio com os demais requeridos – Ato ímprobo não caracterizado –
Não comprovação de dolo ou má-fé ou mesmo do prejuízo ao erário
– Precedentes do STJ e deste Tribunal – Sentença de procedência reformada. CONFERE-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS, ESTENDENDO-SE OS EFEITOS DA DECISÃO À MUNICIPALIDADE.

(TJ-SP - AC: 10056502020178260356 SP 1005650-20.2017.8.26.0356, Relator: Afonso Faro Jr., Data de Julgamento: 13/09/2022, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/09/2022) (g.n.)

APELAÇÃO DE JULIO CESAR ALVES FERREIRA – Indeferimento do pedido de justiça gratuita – Intimação para pagamento do preparo recursal – Inércia – Deserção operada – Recurso não conhecido. APELAÇÃO GUILHERME DONIZETI FIGUEIREDO ANTONIO-MEI e GUILHERME DONIZETI FIGUEIREDO ANTONIO - Hipossuficiência econômica comprovada - Concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Inteligência do art. 98 do CPC. MÉRITO – Ação de Improbidade Administrativa – Contratação direta – Alegação de direcionamento – Violação aos princípios administrativos, tendo o autor enquadrado a conduta ímproba nos art. 10 e 11, I e II, da Lei n.º 8.429/92 – R. sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, afastando a subsunção ao art. 10, por ausência de prejuízo ao erário, condenando os réus como incursos no art. 11, II, da LIA – Recurso apenas da defesa – Análise deste juízo ad quem adstrita à violação dos princípios administrativos, sob pena de reformatio in pejus - Pretensão de reforma – Cabimento – Observância do entendimento firmado, em repercussão geral, pelo C. STF no Tema 1.199 - Retroatividade das alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/21 – Art. 11 que passou a disciplinar um rol taxativo de condutas consideradas ímprobas – Revogação das condutas previstas nos incisos I e II do referido dispositivo legal – Direito administrativo sancionador
- Retroação em benefício do réu - Apesar do conjunto probatório desfavorável aos réus, forçosa a improcedência dos pedidos – Efeito expansivo subjetivo - Extensão a todos os corréus, com fulcro no art. 1005 do CPC e entendimento do C. STJ
- Reforma da r. sentença – Recurso provido, com atribuição do efeito expansivo subjetivo.

(TJSP;

Apelação Cível 1009803-43.2020.8.26.0566; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de São Carlos - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/11/2022; Data de Registro: 30/11/2022) (g.n.)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para julgar o pleito inicial em relação a todos os réus, em observância ao art. 1.005 do CPC c/c art. 17, § 11 da Lei n. 8.429/92.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023